Tribunal: TJSP
Processo: 2238015-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1995 a 2017 – Reconhecimento da prescrição direta do crédito referente ao exercício de 1995 – Cabimento – Improcedência liminar do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.